Tribunal: TJES
Processo: 5000711-14.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000711-14.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENTONY SOPELETTO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Wentony Sopeletto dos Reis contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e o afastamento da condenação à reparação de danos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, com especial destaque à palavra da vítima, é suficiente para a condenação; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base; e (iii) analisar a legalidade da fixação de reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A autoria delitiva está devidamente comprovada pelo reconhecimento seguro e detalhado realizado pela vítima em juízo, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que localizaram o réu na posse do veículo subtraído poucas horas após o crime. Em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

4. A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal. A culpabilidade foi negativada em razão do objeto material do delito ser instrumento de trabalho da vítima, e as circunstâncias do crime foram desfavoravelmente valoradas pelo concurso de quatro agentes, utilizando-se a majorante do concurso de pessoas na primeira fase e a do emprego de arma de fogo na terceira, sem ocorrência de
bis in idem
.

5. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é cabível, pois houve pedido expresso na denúncia, garantindo o contraditório. Conforme jurisprudência do STJ, o dano moral em crimes de roubo é presumido (
in re ipsa
), decorrente da violência e grave ameaça empregadas, sendo irrelevante a posterior recuperação do bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento de policiais e as circunstâncias da prisão. 2. É idônea a exasperação da pena-base quando fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como a maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e o modus operandi do delito (circunstâncias do crime), desde que não configure bis in idem com as majorantes aplicadas na terceira fase. 3. Nos crimes de roubo, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), autorizando a fixação de valor mínimo de reparação, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo irrelevante a posterior recuperação do bem subtraído."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5000711-14.2025.8.08.0011

APELANTE:

WE
NTONY SOPELETTO DOS REIS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
WE
NTONY SOPELETTO DOS REIS

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

3
ª
Vara
Criminal
de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES

(
ID nº
15122007
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do Código Penal à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a” do Código Penal), além do pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa. Por fim, fixou a reparação mínima pelos danos causados à vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 15122012), a defesa pugna, em suma, por:
(i)
absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo; subsidiariamente
(ii)
a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal;
(iii)
o afastamento da condenação à reparação de danos;
(iv)
a concessão do benefício da gratuidade de justiça;
(v)
a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 15122016 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 15263439).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 14 de setembro de 2023, por volta de 01 hora da madrugada, no bairro Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim/ES, Wentony Sopeletto dos Reis e Carlos Eduardo Souza Santos, juntamente com outras duas pessoas não identificadas, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, subtraíram para si mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, celular, dinheiro, cartões e veículo, pertencentes à vítima Paulo Henrique Freire Dias Braga.

A vítima, motorista de Uber, recebeu um chamado no citado bairro, oportunidade em que quatro pessoas embarcaram no veículo e solicitaram uma corrida para o bairro Aeroporto. Durante o percurso, três dos passageiros sacaram armas de fogo e anunciaram o assalto exigindo a entrega de celular, dinheiro, cartões e o veículo da vítima.

Gravemente ameaçada, a vítima entregou os bens aos indivíduos, que tomaram a direção do veículo e abandonaram a vítima na rua. Momentos após, foi acionada a Polícia, que logrou êxito em localizar os denunciados abordo do veículo da vítima, sendo inclusive apreendida uma munição calibre 12 no interior.

A vítima reconheceu os denunciados como aqueles que se sentaram na parte traseira do veículo por ocasião do roubo.

Pois bem.

A defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para sustentar o decreto condenatório, notadamente porque o reconhecimento da vítima teria ocorrido apenas na fase inquisitorial.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Reconhecimento Fotográfico e demais elementos colhidos no inquérito policial (Id. 15121421), os quais foram integralmente corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

A autoria, por sua vez, é inconteste e recai com segurança sobre o apelante. A vítima P
aulo H enrique F reire D ias B raga
, ouvida em juízo, narrou de forma detalhada e coerente a dinâmica do assalto, descrevendo a abordagem por quatro indivíduos armados e reconhecendo, com plena certeza, o apelante
W
entony
S
opeletto dos
R
eis
e o corréu Carlos Eduardo como dois dos autores do roubo.

Em crimes de natureza patrimonial, usualmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como no presente caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido.

Ademais, o robusto e seguro depoimento da vítima não se encontra isolado nos autos. Pelo contrário, é solidamente corroborado pelos depoimentos dos policiais militares
E
midio Pereira da Silva Junior e
Y
anka
R
odrigues de
A
.
V
imercati
M
onteiro
, que, após serem acionados, lograram êxito em localizar o veículo subtraído e abordar o apelante e o corréu em seu interior, poucas horas após o crime. No interior do automóvel, foi ainda encontrada uma munição calibre 12.

Os depoimentos dos agentes públicos, colhidos sob a garantia do contraditório, são consistentes entre si e com os demais elementos probatórios, gozando de presunção de veracidade e legitimidade, sendo, portanto, meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, de que apenas conduziu o veículo no dia seguinte ao crime a convite do corréu, sem ter conhecimento de sua origem ilícita, mostra-se inverossímil e completamente divorciada do acervo probatório. Trata-se de mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, o conjunto probatório é claro, seguro e coeso, não deixando margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A condenação deve, portanto, ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando que a exasperação se baseou em fundamentação inidônea.

Novamente, sem razão.

O exame da dosimetria em sede recursal restringe-se ao controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados pelo juízo sentenciante, sendo vedada a mera substituição da discricionariedade do julgador de primeiro grau.

Na primeira fase, o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, fazendo-o com fundamentação concreta e idônea, amparada em elementos que extrapolam o tipo penal.

A
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi corretamente negativada em razão do objeto material do delito: um veículo automotor, bem de valor econômico significativo e, no caso, instrumento de trabalho da vítima, que era motorista de aplicativo. Tal fato denota maior gravidade e reprovação da conduta.

As
circunstâncias do crime
também foram adequadamente valoradas em desfavor do réu. O delito foi praticado em concurso de quatro agentes, o que evidencia maior organização e periculosidade. O magistrado, de forma acertada e em conformidade com a jurisprudência pátria, utilizou a majorante do concurso de pessoas para exasperar a pena-base, aplicando a causa de aumento do emprego de arma de fogo na terceira fase, evitando, assim, o
bis in idem
.

Inexistindo reparos a serem feitos na primeira fase, e mantidas as demais etapas da dosimetria conforme aplicadas na sentença, a pena definitiva permanece inalterada.

A defesa postula o afastamento da condenação à reparação de danos, ao argumento de que não houve pedido expresso na denúncia e que a recuperação do veículo afastaria o prejuízo.

O pleito não merece acolhimento.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração é um efeito da condenação, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia para a referida reparação, o que garantiu ao apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o tema desde o início da persecução penal.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em crimes de roubo, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria violência e grave ameaça empregadas, que geram na vítima sentimentos de angústia, medo e sofrimento, extrapolando o mero dissabor. A recuperação do veículo, por si só, não elide o abalo moral e psicológico sofrido.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável à gravidade do fato, devendo ser mantido.

Q
uanto ao pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 3º, inc. I a III e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50,
este
deverá ser
feito
perante o Juízo das Execuções Penais.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo. (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Fixo honorários advocatícios em favor da defensora dativa, Dra.
KARINA ROCHA DA SILVA - OAB/ES 18.707
, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo, pela atuação em grau recursal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.